Tribunal: STF
Processo: RE 144893
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-06-13
Data de publicação: 1995-06-13

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Nome comercial.
          -  Se cabe a lei  assegurar a proteção ao nome das empresas
para  se saber se a proteção por ela assegurada foi, ou não, violada,
e  mister que se examine previamente a legislação infraconstitucional
para  que se verifique se  a proteção por lei conferida aos nomes das
empresas  foi, ou  não, ofendida, o  que implica  dizer que a alegada
violação  ao artigo  5., XXIX,  da Constituição  Federal e reflexa ou
indireta, não dando margem, assim, a recurso extraordinário.
          Recurso extraordinário não conhecido.